Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANTONIA VERA LUCIA SILVA FERRAZ contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo e cobrança de alugueres, movida pela Agravante contra MARCO ANTONIO VIEIRA MARINO, ANTONIO VIEIRA DESIGN INTERIOR E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA, por meio da qual o d. juiz a quo indeferiu o pedido liminar, pela ausência dos requisitos legais para a medida. Em suas razões recursais, a Agravante persiste na alegação de que a relação jurídica havida entre as partes se encontra comprovada pelas mensagens trocadas via aplicativo de telefone celular. Sustenta a existências de precedentes desta Corte em favor da dispensa de contrato escrito e de prestação de caução para o deferimento da medida. Pede a antecipação de tutela recursal. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pese a situação descrita pela agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. De fato, a relação jurídica pode ser comprovada por outros meios, além do contrato escrito. Também em favor dos argumentos da Agravante, mostra-se razoável que diante da comprovação de inadimplemento superior ao valor legal da caução, a garantia possa ser dispensada, conforme os precedentes apontados nas razões recursais. Todavia, a Lei 8.245/1991 ainda exige que não o locatário não tenha fornecido nenhuma outra garantia para a hipótese de inadimplemento. Rememoremos a literalidade da norma: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Desse modo, na linha da decisão agravada, deve-se primeiro facultar o exercício do contraditório, antes de se determinar a ordem liminar de desocupação. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve prevalecer até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 07 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator